Tribunal: TJDFT
Processo: 0736842-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0736842-44.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC, SERGIO ANTONIO GARCIA ALVES JUNIOR DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado em que se discute a possibilidade de condenação em danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Ocorre que, em sessão de julgamento de 23.8.2025 no STF, restou reconhecida a repercussão geral da questão constitucional suscitada (Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior). Posteriormente, em decisão monocrática datada de 26.11.2025, o Ministro Relator Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida (Tema 1.417). Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.037, §8o, do CPC, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.